Tribunal: TJDFT
Processo: 0710655-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0710655-33.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARGARETH PEREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: REDE ANDRADE ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA DECISÃO Considerando a oposição manifestada pela parte recorrente quanto ao julgamento eletrônico do processo (ID 66126782), determino a exclusão do feito da pauta da 19a Sessão Ordinária Virtual (ID 66111118) e inclusão em pauta de julgamento presencial, nos termos do artigo 127, do Regimento Interno das Turmas Recursais do DF c/c artigo 123, Parágrafo Único, do Regimento Interno do TJDFT. À Secretaria para providências. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital